Tribunal: TJBA
Processo: 8037451-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037451-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GUILHERME DALTRO DE CASTRO REGO BARROS

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. DESCONTOS DE PONTUALIDADE E ANTECIPAÇÃO CONCEDIDOS A ALUNOS NÃO FINANCIADOS. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ILEGAL. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI DO FIES E REGULAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por estudante de Medicina beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em face da Instituição de Ensino Superior (IES) privada, buscando a revisão contratual para extensão dos descontos de pontualidade/antecipação concedidos a alunos não financiados, a repetição do indébito e a indenização por danos morais, diante da política de preços discriminatória da IES, resultando em sentença condenatória. II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda contra a IES privada que versa sobre a extensão de descontos a aluno FIES; (ii) verificar a legalidade da política da IES que nega descontos de pontualidade/antecipação a alunos FIES; e (iii) analisar a configuração e o
quantum
dos danos morais e a modalidade de repetição do indébito. III. Razões de decidir

3.

A preliminar de incompetência da Justiça Federal deve ser rejeitada, pois o litígio se estabelece entre o aluno e a IES privada, tratando-se de matéria consumerista e contratual sobre o descumprimento, pela IES, de obrigação legal de tratamento isonômico.

4.

A Lei nº 10.260/2001 (Art. 4º, § 4º) e a Portaria Normativa MEC nº 02/2012 (Art. 2º) impõem à IES que aderiu ao FIES a obrigatoriedade de estender a seus alunos financiados todos os descontos regulares e de caráter coletivo, inclusive os de pontualidade ou antecipação, em razão do princípio da isonomia.

5.

A alegação da IES de inviabilidade do desconto em função da forma e prazo de repasse do FIES é insuficiente para afastar a obrigação legal, tendo a própria Apelante, em sede administrativa (TAC com MPBA), reconhecido a ilegalidade da prática.

6.

A persistência na cobrança indevida, mesmo após o reconhecimento parcial da falha, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição do indébito na forma dobrada, conforme a legislação consumerista.

7.

A conduta discriminatória da IES, ao negar um direito legalmente previsto e exigir que o estudante acione o Judiciário, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento e atentando contra a dignidade do aluno. IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais. Tese de julgamento: "1. A IES privada que adere ao FIES tem o dever legal de estender aos alunos financiados todos os descontos de caráter coletivo, inclusive os de pontualidade e antecipação, sob pena de tratamento discriminatório vedado pela Lei nº 10.260/2001 e pela Portaria Normativa MEC nº 02/2012. 2. A manutenção de cobrança indevida pela IES, após o reconhecimento administrativo da ilegalidade da prática discriminatória, configura má-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, cumulada com indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 4º; Portaria Normativa MEC nº 02/2012, art. 2º; Lei nº 8.078/90, art. 42, parágrafo único; Constituição Federal, art. 5º,
caput
; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8037451-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelado
GUILHERME DALTRO DE CASTRO REGO BARROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora